Tribunal: TJPA
Processo: 0802282-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802282-79.2021.8.14.0000
PACIENTE: ELIAS JÚNIOR SOARES PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE JURUTI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
NO QUE CONCERNE À ALEGAÇÃO DA DEFESA QUE O PACIENTE ESTÁ PRESO A QUASE TRÊS MESES, CAUSANDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, DADA A DEMORA PARA A CONCLUSÃO DO IPL, ADIANTO QUE A ORDEM LIBERATÓRIA NÃO DEVE SER CONCEDIDA,
VISTO QUE, O PROCESSO ESTÁ SE
GUINDO OS TRÂMITES LEGAIS, UMA VEZ QUE
ESTÁ EM FASE DE AÇÃO PENAL, TENDO SIDO, INCLUSIVE, OFERTADA E RECEBIDA A EXORDIAL ACUSATÓRIA PELO JUÍZO
A QUO
NO DIA 16/03/2021, ESTANDO ATUALMENTE NA FASE DE CITAÇÃO DO PACIENTE, PARA QUE APRESENTE DEFESA PRÉVIA.
ADEMAIS, O JUÍZO MONOCRÁTICO FUNDAMENTOU A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, INDEFERINDO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM 15/03/2021. PORTANTO, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL, AGUARDANDO SOMENTE A CITAÇÃO DO ACUSADO PARA APRESENTAR DEFESA PRÉVIA COM A DEVIDA PROCURAÇÃO DA DEFESA. DESSA FORMA, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
NÃO OCORRÊNCIA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. COMO BEM SALIENTOU A AUTORIDADE DITA COATORA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SE MOSTRAM INADEQUADAS E INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO, UMA VEZ QUE AINDA ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA,
EM ESPECIAL A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA A REITERAÇÃO CRIMINOSA PELO PACIENTE, CONSIDERANDO QUE ESTE É REINCIDENTE ESPECÍFICO, ALÉM DE RESPONDER A OUTRO PROCESSO TAMBÉM POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESSA FORMA,
AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia doze de abril de 2021, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 12 de abril de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ELIAS JUNIOR SOARES PINHEIRO,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Juruti/PA, nos autos da Ação Penal nº
0800424-80.2020.814.0086 (PJe)
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese que
nos dias em que antecederam a prisão em flagrante do paciente, dois indivíduos, ainda desconhecidos, atearam fogo em veículos apreendidos dentro do pátio da Delegacia de Polícia da Comarca de Juruti, razão pela qual, a Polícia Civil saiu em diligências, para investigar o fato criminoso. Ao chegarem próximo a residência do Paciente, este teria, segundo relatos dos Policiais, corrido de dentro de sua residência na posse de substâncias entorpecentes, que foram apreendidas.

Alegou que em 14 de dezembro de 2020, em decisão, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, converteu a prisão em flagrante do paciente, em preventiva. Após a conclusão do IP, foi aberto vista dos autos ao Ministério Público, mas este apontou a existência de documento alheio ao processo e solicitou a exclusão do referido arquivo dos autos, bem como a juntada de arquivos ausentes.

Assim, no presente Habeas Corpus, o Impetrante combate a prisão preventiva imposta ao paciente, argumentando para tanto, excesso de prazo para finalização do IPL, razão pela qual entende que este possui todos os requisitos legais necessários à concessão de sua liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Argui estar havendo constrangimento ilegal em face do excesso de prazo na conclusão do IPL, pois, segundo o argumento defensivo, já fazem quase 03 (três) meses, que o IPL está parado e sem qualquer pedido ou deferimento de prorrogação de prazo, restando claro que tal situação está em extrema inobservância do disposto no art. 648 do CPP. Com base nesses argumentos, pede a concessão da liminar para fazer cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente.

Deneguei
a liminar às fls. 231/232, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

242/245), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O processo original nº 0800424-80.2020.8.14.0086 refere-se à ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Elias Júnior Soares Pinheiro, imputando-lhe o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

- Narra a exordial acusatória, em síntese, que, no dia 10 de dezembro de 2020, policiais militares faziam rondas preventivas nas redondezas onde fica localizada a residência do paciente, oportunidade em que este, ao avistar os policiais, saiu correndo com entorpecentes nas mãos, descartando as drogas em um “matagal” próximo. Ao localizar a droga, os policiais constataram tratar-se de cocaína (1.118,0 kg - um quilograma e cento e dezoito gramas) e maconha (212,0 g - duzentos e doze gramas), ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante do acusado. Outrossim, conforme exordial acusatória, os policiais foram até a casa do acusado, nas proximidades do local em que este foi preso em flagrante, onde encontraram a quantia de R$ 1.651,00 (mil seiscentos e cinquenta e um reais) e material para embalar e preparar droga. Além disso, na residência foi encontrada a senhora Regiane Braga Miranda, companheira do acusado.

- Em 13 de dezembro de 2020, este Juízo foi comunicado pela autoridade policial acerca da prisão em flagrante do paciente e sua companheira.

- Em 15 de dezembro de 2020, este Juízo homologou a prisão em flagrante e, a pedido do delegado de Polícia Civil de Juruti (ID: 21911231), converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como o acusado Elias Júnior ser reincidente específico, além de responder a outro processo-crime da mesma natureza. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no caso concreto.

- Em 19 de dezembro de 2020, decisão deferindo a prisão domiciliar da acusada Regiane, em razão desta possuir um filho de 03 (três) anos de idade, devidamente comprovado nos autos.

- Em 14 de janeiro de 2021, foi encaminhado pela autoridade policial e juntado pelo Diretor de Secretaria os autos de inquérito policial. Em 18 de janeiro de 2021, o representante do Ministério Público informou a existência de documentos alienígenas ao processo e requereu a juntada dos documentos correlatos.

- Em 01 de fevereiro de 2021, o representante do Ministério Público informou que o novo inquérito juntado também continha erros, vez que ausentes alguns documentos.

- Em 03 de fevereiro de 2021, o Diretor de Secretaria certifica que o inquérito juntado foi encaminhado pela DEPOL via e-mail.

- Em 08 de março de 2021, a DEPOL juntou os autos de inquérito policial.

- Em 09 de março de 2021, o representante do Mistério Público ofereceu denúncia apenas em face do paciente.

- Em 09 de março de 2021, a defesa requereu o “relaxamento da prisão” do paciente, sob a alegação de excesso de prazo, bem como juntou defesa prévia.

- Em 14 de março de 2021, parecer do RMP opinando desfavoravelmente ao pedido de “relaxamento da prisão”.

- Em 16 de março de 2021, decisão mantendo a prisão preventiva do paciente, uma vez que restou prejudicada a alegação de excesso de prazo com o oferecimento da denúncia pelo RMP, bem como ainda estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa pelo paciente, considerando que este é reincidente específico, além de responder a outro processo também por tráfico de entorpecentes.

- Outrossim, na mesma decisão que manteve a prisão preventiva, foi determinada a citação do acusado para apresentar defesa prévia, considerando que, embora o advogado tenha apresentado defesa prévia em favor do paciente, não havia, até então, procuração nos autos, muito menos poderes específicos para receber citação.

- Na atual conjuntura, o processo encontra-se aguardando a citação do paciente para apresentar defesa prévia, o qual encontra-se custodiado na Central de Triagem Masculina de Santarém – CTMS.

- Informo que o paciente é reincidente específico, registra maus antecedentes, bem como não há nos autos informações para que se possa avaliar sua conduta social e personalidade.

Nesta
Superior Instância
(fls. 288/294), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Claudio Bezerra de Melo
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não se vislumbrar
, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
excesso de prazo

na conclusão do IPL, pois, segundo o argumento defensivo, já fazem quase 03 (três) meses, que o IPL está parado e sem qualquer pedido ou deferimento de prorrogação de prazo, restando claro que tal situação está em extrema inobservância do disposto no art. 648 do CPP.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.
DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a quase três meses, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para a conclusão do IPL, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, uma vez que
está em fase de ação penal, tendo sido, inclusive, ofertada e recebida a exordial acusatória pelo juízo
a quo
no dia 16/03/2021, estando atualmente na fase de citação do Paciente, para que apresente Defesa Prévia.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a manutenção da custódia preventiva, indeferindo o pedido de liberdade provisória em 15/03/2021. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, aguardando somente a citação do acusado para apresentar defesa prévia com a devida procuração da Defesa.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE
. 1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado. 2. Alegação de não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo. 3. Não conhecimento das arguições referentes à ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº 0803568-29.2020.8.14.0000, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal. 4. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020. Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação. Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte. Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 09/10/2020).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Mister salientar que a simples demora no andamento processual não enseja automaticamente sua prisão cautelar em coação ilegal a propiciar a concessão do
mandamus
, devendo ser analisado sob o prisma da razoabilidade, o que no caso em questão não se mostra patente a delonga processual, principalmente pelo fato de que os requisitos que autorizam a prisão preventiva subsistem até o momento.

Ressalto ainda que, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, os quais demonstram a necessidade de custódia do paciente não somente como garantia da ordem pública, mas também como forma de preservar a regular instrução processual, bem como a aplicação da lei penal. Isto porque os fatos apresentados comprovam seu envolvimento no tráfico de drogas, considerando que não há provas que confirmem que o paciente realiza nenhuma atividade lícita, mas presume-se que se dedica integralmente ao comércio ilegal de entorpecentes, dado ao depoimento prestado em Sede Policial, pelas testemunhas, qual sejam, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do Paciente. Por este motivo, considera-se acertada a decisão da manutenção da prisão preventiva quanto à possibilidade de ele vir a reiterar a conduta delituosa.

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, razão pela qual ainda não se conseguiu finalizar a instrução processual. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

2.
DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL (...)

PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Insubsistência. De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
(...) ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (2017.02836284-96, 177.698, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/07/2017, publicado em 06/07/2017) Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3.
DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Como bem salientou a autoridade dita coatora as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes no caso concreto, uma vez que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa pelo paciente, considerando que este é reincidente específico, além de responder a outro processo também por tráfico de entorpecentes.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar e manter a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures, no entanto, determino que
seja dada a devida agilidade processual que o caso merece, uma vez que se trata de processo de RÉU PRESO, para que assim não se caracterize constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

É como voto.

Belém, 12/04/2021